Tribunal: TJES
Processo: 0002488-83.2015.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
02488
-
83
.20
1
5
.8.08.00
07

APELANTE: JACSON INACIO BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO E RELAÇÃO AMOROSA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 593/STJ.

ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS
.
RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1.

A negativa do réu, totalmente dissociada dos demais elementos de prova, não merece prosperar frente as declarações firmes das pessoas ouvidas no caderno processual, notadamente a vítima, cujo relato possui especial importância em crimes dessa natureza.

2.
Quanto a tese de absolvição, cuida destacar que resta incontroverso que o apelante manteve relações sexuais com a vítima, que possuía 14 anos de idade à época dos fatos, conforme relatado por ambos nos autos.

3
.
No caso, o Réu foi condenado por estupro de vulnerável porque manteve relações sexuais

com a
v
ítima que, à época dos fatos, contava com 1
4
anos de idade, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, materializada na Súmula n. 593/STJ.

4.

Recurso conhecido e
im
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, em ___/___________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002488-83.2015.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACSON INACIO BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
02488
-
83
.20
1
5
.8.08.00
07

APELANTE: JACSON INACIO BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO E RELAÇÃO AMOROSA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 593/STJ.

ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS
.
RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1.

A negativa do réu, totalmente dissociada dos demais elementos de prova, não merece prosperar frente as declarações firmes das pessoas ouvidas no caderno processual, notadamente a vítima, cujo relato possui especial importância em crimes dessa natureza.

2.
Quanto a tese de absolvição, cuida destacar que resta incontroverso que o apelante manteve relações sexuais com a vítima, que possuía 14 anos de idade à época dos fatos, conforme relatado por ambos nos autos.

3
.
No caso, o Réu foi condenado por estupro de vulnerável porque manteve relações sexuais

com a
v
ítima que, à época dos fatos, contava com 1
4
anos de idade, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, materializada na Súmula n. 593/STJ.

4.

Recurso conhecido e
im
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, em 02 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
02488
-
83
.20
1
5
.8.08.00
07

APELANTE: JACSON INACIO BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JACSON INACIO BATISTA
,
em face da sentença de fls. 66/67v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação de danos morais à vítima, em razão da prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal
.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
87
/
95
,

pretendendo o apelante
su
a absolvição,
sob o argumento de que as relações sexuais com a vítima foram mantidas “
de forma voluntária e consentida, fruto de aliança amorosa que perdurou por alguns meses, resultando, inclusive, em gravidez”, e que “o apelante manteve união estável com a adolescente, com consentimento dos pais da menor”
.

Contrarrazões
às
fls.
97
/
1
00
,
pugnando
o
Parquet

pela
manutenção da sentença conforme prolatada.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov. ID 4926957
, opinando pelo
des
provimento do recurso.

Verifico que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), para que seja conhecido o recurso em exame.

Pois bem.

Compulsando os autos,
comungo do entendimento explicitado pelo Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, no sentido de que no caso ora em análise,
não vejo como conferir razão ao apelante em seu petitório, porquanto, ao contrário do que aduz a ilustrada defesa, existem provas do reconhecimento da conduta delitiva por ele praticada, sobejamente demonstrada tanto na fase investigativa quanto na instrução criminal. Explico.

N
o que tange à autoria do crime a declaração prestada pela vítima ratificada pela prova testemunhal tanto na esfera policial quanto em sede judicial, não deixa dúvidas sobre a participação do acusado no crime ora analisado.

Urge salientar ainda que a instrução processual transcorreu de forma regular, sendo garantido ao ora apelante JACSON INACIO BATISTA o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo nulidades, causas extintivas de punibilidade ou excludentes da responsabilidade penal.

Nesse passo, para melhor compreensão dos fatos, cuida trazer à colação trecho da denúncia acostada às fls. 02/04, a qual revela que:

“
(...
)
no dia 04 de novembro de 2015, por volta das 23:00 horas, na Rua Angelina Meneses, n.º 2724, Bairro São José, nesta cidade e comarca, o denunciado, dolosamente, ameaçou Lucineia Lessa Laureano e Carlos Lessa Laureano de causar-lhe mal injusto e grave. Consta ainda, que o denunciado teve um relacionamento amoroso com Lucineia e que manteve conjunção carnal durante todo o período de relacionamento, quando a vítima tinha apenas 13 anos de idade. Segundo se apurou o denunciado Jackson não aceitava o t
é
rmino do namoro com Lucineia, que teve duração de 11 (onze) meses. Assim, foi até o perto da casa das vítimas e iniciou uma discussão com Carlos Lessa Laureano que é irmão de Lucineia, ameaçando-lhes; a polícia militar foi acionada e o denunciado foi demovido de permanecer importunando as vítimas. Ocorre que ao deixarem o local, os policias tiveram que retornar, pois Jackson havia voltado e continuou ameaçando as vítimas com os seguintes: "se Lucineia não voltasse a morar com ele, ele iria matá-la, além da família dela, e que se fosse preso iria até no inferno atrás de Lucineia e que também resolveria com Carlos". No mais, Jackson Inacio Batista, mesmo tendo conhecimento que Lucineia tinha apenas 13 anos de idade na data do fato, iniciou conjunção carnal com Lucineia Lessa Laureano em 22 de dezembro de 2014. As relações aconteciam na residência do denunciado, pois ele morava sozinho.[...]

Encontram-se anexadas aos autos como provas da
materialidade
do crime tipificado no art. 217-A, do CP, o Inquérito Policial nº 247/2015, corroborado pelo Boletim Unificado de fls. 11/13, pelo requerimento de medidas protetivas de urgência de fl. 15, pelo Laudo de Conjunção Carnal de fl. 39, pelo Documento de Identidade da vítima de fl. 51, e demais documentos que o acompanham.

No tocante a
autoria
, foram colhidos em juízo por meio audiovisual (mídia fl. 50) as declarações da vítima Lucineia Lessa Laureano, que ao ser indagada sobre os fatos afirmou:

[...]
Que são verdadeiros os fatos narrados na inicial
; que a gente namorou durante um ano, depois disso eu engravidei; que quando eu soube que estava grávida eu fui morar com ele; que quando eu estava de 8 para 9 meses estávamos em uma fase financeira ruim; que quando eu pedia para ir embora para morar com a minha mãe ele levantava a mão e me batia [...] que a criança nasceu e quando ela completou 2 meses eu fui morar com a minha mãe; que ele não aceitava, ficava na porta da minha casa; que eu não podia sair de casa; que depois de um tempo ele conseguiu um trabalho e foi embora [...]
que eu engravidei com 14 anos de idade; que a primeira vez que eu tive relação sexual com ele eu tinha 12 ou 13 anos de idade; que ele sabia da minha idade [...] que ele morava sozinho; que tinhamos relação sexual frequentemente, toda semana; que isso perdurou até eu engravidar com 14 anos de idade
; que eu fui morar com ele quando tinha 4 meses que a minha menstruação não descia, quando eu descobri que estava grávida [...]
que ele nunca questionou a minha idade; que eu tenho certeza que ele sabia a minha idade; que ficamos juntos quase 2 anos
; que eu falei para ele a minha idade [...] que hoje tem 6 meses que eu não falo com ele; que a gente não tem contato com o outro mais; que hoje já estou em outro relacionamento; que ele mora em Vitória e não vem ver o filho e nem liga, não quer saber; que confirma o depoimento prestado na esfera policial as fls. 05 do IP [...] (destaquei)

Já o apelante JACSON, mesmo devidamente intimado da A.I.J. preferiu não comparecer, sendo considerado revel. Não obstante, ao prestar depoimento na fase policial “
confessou que manteve relações sexuais com a vítima quando a mesma ainda tinha treze anos de idade, mas que tais relações ocorriam com o consentimento da mesma
.”

Finda a instrução a instrução processual, com base nas provas da materialidade e da autoria, o MM. Juiz de 1º grau entendeu por julgar procedente a denúncia, condenando-o como incurso no art. 217-A, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Importa ressaltar, também, que nos crimes de conotação sexual geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, sendo necessário que a versão da pessoa ofendida seja coerente e harmônica com o restante do conjunto probatório produzido, o que ocorreu
in casu
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
-
RELATIVIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA - RELAÇÕES SEXUAIS MANTIDAS DE FORMA CONSENTIDA

Quanto a tese inicialmente encampada, cuida destacar que resta incontroverso que o apelante manteve relações sexuais com a vítima, que possuía 14 anos de idade à época dos fatos, conforme relatado por ambos nos autos.

Nesse passo, confirmada, portanto, a existência de relação sexual entre o apelante e a vítima, é irrelevante para fins de caracterização do crime se os atos foram consentidos ou não, conforme entendimento já assentado pela Súmula 593 do STJ, assim descrita: “
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
.”

Ao discorrer também sobre a questão, Cleber Masson
(
MASSON, Cleber, Direito Penal, Parte Especial, vol. 3, ed. Método, pág. 75
)
destacou: “
De fato, os menores de 14 anos são vulneráveis no âmbito dos crimes contra a dignidade sexual. Além disso a vulnerabilidade etária, de índole objetiva, não comporta qualquer tipo de flexibilização. Vale repetir o espirito do legislador: a ninguém é dado o direito de relacionar-se sexualmente com menores de 14 anos, ainda que exista consentimento do ofendido ou relacionamento amoroso entro os envolvidos
”.

Destarte, frente a tais entendimentos, aliados aos elementos de convicção coligidos aos autos, merece ser preservado o édito condenatório do ora apelante, ante a prática do delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal, perpetrado em face da vítima Lucineia Lessa Laureano.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 20 DO CP – ERRO DE TIPO

No tocante a referida tese, também neste ponto não vejo como ser possível o acolhimento das alegações da defesa.

Nota-se dos depoimentos coligidos aos autos, que a vítima confirmou que o apelante sabia que possuía menos de 14 anos de idade à época em que começou a relacionar-se,
fato inclusive confirmado por ele quando foi ouvido em sede policial, conforme declarações anteriormente citadas neste parecer
.

No que tange à prova testemunhal, torna-se mister ressaltar sua importância no presente caso, em razão de que normalmente em crimes de natureza sexual, a mesma geralmente apresenta-se escassa, senão inexistente.

Destarte, não há que se cogitar na incidência de erro de tipo na hipótese em apreço, quando comprovado nos autos que o apelante tinha conhecimento da idade da vítima, devendo ser preservada a r. sentença que concluiu por sua condenação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA SOBRE O QUAL RECAIU A PRECLUSÃO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO E RELAÇÃO AMOROSA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 593/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não foi impugnada a conclusão da decisão agravada relativa à incidência da Súmula n. 7/STJ no tocante ao alegado erro de tipo. Portanto, quanto a esse ponto incide a preclusão. 2. No caso, o Réu foi condenado por estupro de vulnerável porque manteve relações sexuais
com a Vítima que, à época dos fatos, contava com 12 anos de idade, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, materializada na Súmula n. 593/STJ.
3. O fato de o Acusado ter mantido namoro com a Ofendida, quando essa contava tão somente 12 anos de idade, apenas reforça o contexto de sexualização precoce no qual se encontra inserida
. 4. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontado. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRgREsp 1.971.992; Proc. 2021/0371973-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 29/03/2023)

Nessa toada, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)